Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-43.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSORCIADO EXCLUÍDO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. DEDUÇÕES LÍCITAS. TAXA DE ADESÃO E MULTA CONTRATUAL. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a restituição com dedução da taxa de administração e do seguro.
3. A recorrente requer a inclusão de outras deduções contratuais.
4. A autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ID 72594866.
III. Questão em Discussão
5. A questão devolvida a essa Turma Recursal consiste em: i) analisar a legalidade das deduções aplicáveis à restituição de valores pagos por consorciado excluído, após o encerramento do grupo, à luz da Lei no 11.795/2008.
IV. Razão de Decidir
6. A controvérsia deverá ser solucionada a luz da Lei 11.975/2008 e do Código de Defesa do Consumidor. A sentença observou corretamente os limites legais para deduções, autorizando apenas a taxa de administração e o seguro.
7. O § 2o do Art. 27 da referida Lei determina: “§ 2o. O fundo de reserva, se estabelecido no grupo de consórcio, somente poderá ser utilizado para as finalidades previstas no contrato de participação, inclusive para restituição a consorciado excluído.”, o que se enquadra no presente caso.
8. O Art. 30 determina: “Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o”.
9. A taxa de adesão e a multa contratual são indevidas, por ausência de contraprestação e violação ao equilíbrio contratual.
10. A decisão está alinhada com a jurisprudência do STJ (REsp 1.119.300/RS), Tema 312/STJ: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano".
11. Neste sentido, a Súmula n. 1 da TUJ dispõe que a restituição de valores vertidos por consorciado desistente deve ser feita após o encerramento do grupo, devendo ser aplicado o disposto no art. 31, I, da Lei 11.795/2008. Deste modo, a devolução imediata é pretensão que não encontra amparo na lei e somente teria lugar caso a adesão decorresse de vício de vontade ou outra nulidade, que não é o caso em exame. Precedentes: (Acórdão 1784693, 07175923020228070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1692362, 07050923520228070014, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. A correção monetária pelo IPCA-e e os juros pela SELIC estão em conformidade com o entendimento do STJ, Súmula 35: “"incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio".
13. Nesse sentido: Acórdão 1965255, 0713731-95.2024.8.07.0006, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; e Acórdão 1908501, 0753184-04.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas, ID 72594802. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

TESE: A restituição de valores ao consorciado excluído deve observar os limites legais, sendo lícita a dedução da taxa de administração e do seguro, vedadas outras deduções não comprovadas ou abusivas.
Dispositivo(s) releante(s) citados:
Lei 11.975/2008;
Código de Defesa do Consumidor;
Tema 312/STJ;
Súmula n. 1 da TUJ;
STJ, Súmula 35
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1784693, 07175923020228070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
Acórdão 1692362, 07050923520228070014, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e
Acórdão 1965255, 0713731-95.2024.8.07.0006, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; e Acórdão 1908501, 0753184-04.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.